Tribunal: STF
Processo: MS 39724
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 268 DO STF. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato deste STF que devolveu petição do impetrante (doc. 6), cujo objeto era a interposição de recurso de embargos de divergência criminal, por impossibilidade de seu processamento diante da certificação de trânsito em julgado, ocorrido em 6/2/2024 (doc. 10).



    Narra o impetrante que foi réu em ação penal autuada sob nº 0012818-04.2018.8.26.0050, a qual chegou ao Supremo Tribunal Federal em sede do ARE 1.456.059. Em decisão publicada em 7/12/2023, foi desprovido pelo Plenário do STF o agravo interno interposto pelo ora impetrante. Na sequência, relata que apresentou petição de embargos de divergência criminal.



    Defende que possui direito líquido e certo ao processamento e julgamento dos referidos embargos. Sustenta ser equivocada a certidão de trânsito em julgado, efetuada pelo sistema do e-STF, impeditiva do processamento do recurso. Aduz que o prazo de 15 dias, considerado o recesso do final de ano e o feriado de 8/12/2023, terminaria somente no dia 6/2/2024, data exata em que a petição foi protocolada. Ao final, requer “(a) a anulação do trânsito em julgado prematuro perpetrado pelo sistema informatizado por este STF; (b) a garantia do julgamento de todos os recursos cabíveis ao caso concreto”.



    Em sede liminar, justifica a urgência do pedido ao argumento de que a manutenção da decisão impugnada pode cercear sua liberdade. Pleiteia a suspensão de eventual mandado de prisão, bem como o sobrestamento da execução penal até o fim deste mandamus.



    Em cumprimento a determinação exarada via despacho saneador (doc. 18), a parte apresenta a comprovação do pagamento das custas (doc. 21).



    É o relatório. DECIDO. 



    O presente writ visa à cassação de ato da secretaria desta Suprema Corte que certificou o trânsito em julgado do ARE 1.456.059, e determinou a baixa definitiva dos autos (doc. 10).



    A pretensão, em tese, é cabível, diante da reconhecida possibilidade de utilização da via mandamental nos casos em que se constata a tempestividade do recurso interposto, desde que diante de evidente teratologia do ato atacado. Nesse sentido, confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXCEÇÃO – RECURSO – TEMPESTIVIDADE. Pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança” (MS 31139, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/10/2019).



    Destarte, superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.



     In casu, verifico que o acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ora objeto da irresignação por parte do impetrante, negou provimento a agravo interno, por unanimidade, nos seguintes termos, verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE EXTORSÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONTRA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DESTE TÓPICO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Ocorre que o recurso ora pretendido pelo impetrante em face desse julgado é manifestamente incabível. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de embargos de divergência criminal para mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, uma vez que se destinam a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, por uma questão lógica, constitui pretensão inadmissível a oposição de embargos de divergência contra decisões do Plenário do STF, porquanto possuem caráter uniformizador da jurisprudência daquele tribunal, nos termos do art. 333, parágrafo único, do RISTF e na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE . IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO . Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que divirja de julgado da outra Turma ou do Pleno, não, porém, contra acórdão do Plenário. 2. Embargos de declaração. Caráter manifestamente infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo, no entanto, improvido. Quando manifestamente infringentes, devem os embargos de declaração ser recebidos como agravo regimental. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (EDcl no EDiv no EDcl no AgRG no AI 734.620/PA, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluzo, DJ de 10/08/2012). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de divergência não merecem acolhida por não observarem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF. 2. Conforme ficou assentado no relatório, o presente caso trata de embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Saliente-se que, na sequência descrita, o embargante não logrou ultrapassar sequer a fase de conhecimento dos recursos, de modo que as alegações do recorrente apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1284537 AgR-EDv-ED, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1361019 AgR-EDv-AgR, Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/08/2022)



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. O acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1432589 AgR-EDv-AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/04/2024)



    Em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, e diante do fato de que, para certificação dos trânsitos, a secretaria considera apenas os recursos formalmente cabíveis pela parte sucumbente, não há que se falar em trânsito em julgado prematuro nos autos do ARE 1.456.059. 



    Destarte, com fundamento no regimento e na legislação de regência, tendo sido contabilizado pela secretaria apenas o prazo de 5 dias para eventual interposição de embargos de declaração, contados do início da intimação do MP/SP, não há que se falar em certificação equivocada, razão por que correto o ato coator atacado.



    Ademais, constatado que a decisão judicial nos autos de origem já transitou em julgado, incide o entendimento da Súmula 268 do STF, também a impedir o cabimento do writ no caso em comento: “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante de seu manifesto descabimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente